Tribunal: TJPA
Processo: 0802381-26.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802381-26.2022.8.14.0061

APELANTE: URENIA ASSURINI

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PRODUTO NÃO CONTRATADO PELA CONSUMIDORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NOS TERMOS DO ART. 485, I C/C ART. 330. III, DO CPC. SUSPEITA DE DEMANDA PREDATÓRIA. EMENDA À INICIAL NÃO FACULTADA A PARTE AUTORA. CONFIGURAÇÃO DE
ERROR IN PROCEDENDO
. DIREITO SUBJETIVO DA PARTE NOS TERMOS DO ART. 321 DO CPC. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. EFETIVIDADE DO PROCESSO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO SURPRESA. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO PRECIPITADA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSITIVA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O DEVIDO PROSSEGUIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
URENIA ASSURINI
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
, movida em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, extinguiu a ação sem julgamento do mérito,
in verbis
(Num. 11096924):

“Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, nos moldes dos artigos 330, inciso III e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários pela autora, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pelo que se vê, há dúvida sobre a má-fé da parte autora, motivo pelo qual não a condeno ao pagamento de multa.

De outro lado, está mais que evidente a má-fé dos Advogados, razão pela qual o condeno ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, o que faço com fulcro nos artigos 80, inciso III, e 81, ambos do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, não havendo o pagamento da multa, proceda-se com a inscrição em dívida ativa.

Desde já, oficie-se ao Conselho de Ética da OAB-PA, para conhecimento e apuração de eventual falta. Anexe ao ofício cópia desta sentença e da petição inicial dos autos.

Comunique-se, com cópia da inicial e desta sentença, ao Ministério Público desta Comarca, nos termos do artigo 40 do Código de Processo Penal.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 11096927), alegando em síntese, que foi indevida a sentença de extinção. Isso porque, ao receber a ação, o juízo
a quo
indeferiu a liminar de plano, sem sequer intimar a parte autora para emendar a inicial, não sendo mencionada nenhuma irregularidade processual ou de representação.

Portanto, requer ao final a reforma sentença, para que seja reconhecida a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, a fim de que se retornem os autos ao juízo de origem, para análise do mérito. Ademais, requer seja reformada a condenação por litigância de má-fé, vez que não evidenciada conduta de rol taxativo legal.

Devidamente intimada, a parte ré/apelada não apresentou Contrarrazões recursais, conforme Certidão (Num. 11096945).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca do alegado desacerto da sentença, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, indeferindo a inicial, em razão de suspeita de captação indevida de clientes e ajuizamento de demandas predatórias, bem como condenou os patronos da parte autora, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pois bem.

A pretensão inicial é pautada no suposto desconhecimento da consumidora, acerca de descontos promovidos na sua conta bancária, decorrente de previdência privada que alega nunca ter contratado, ‘BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA’.

Analisando o caderno processual primevo, em conjunto com o ordenamento jurídico pátrio, entendo que a sentença deve ser anulada, por flagrante
error in procedendo
. Explico.

A parte autora ajuizou a demanda e em ato subsequente, sobreveio a sentença recorrida (Num. 11096924), que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por indeferimento da inicial, ante falta de interesse processual, fundamentando o
decisum
no art. 330, III, do CPC, sem qualquer prévia intimação da parte autora para emenda.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão foi proferida em desacordo com o que preceitua o art. 321 do CPC, e ainda, sem que fosse dado à parte ora apelante, a oportunidade para se manifestar sobre a matéria versada em sentença, logo, em desacordo com os princípios da não surpresa, do contraditório e da cooperação.

É o que dispõe os artigos 6º, 9º e 10 do Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 6º.
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
Parágrafo único.
O disposto no caput não se aplica:
I -
à tutela provisória de urgência;
II -
às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;
III -
a decisão prevista no art. 701.

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

O artigo citado trata-se do princípio da não surpresa, que é de caráter fundamental para a legitimação das decisões judiciais. Inclusive, sobre o tema o processualista Guilherme Rizzo Amaral, aduz:

“(...) Como já sustentamos noutra oportunidade, o curso do processo deve ser natural e previsível, devendo ser repudiadas posições isoladas na aplicação do direito, em especial, mas não apenas, quando tais posições venham a interromper ou mesmo extinguir a via jurisdicional para qualquer dos litigantes.

Da mesma forma, deslegitima o processo a decisão judicial calcada em fundamento sobre o qual não foi dada a oportunidade de manifestação pelos litigantes. A efetiva participação no debate judicial e na construção da solução para o caso concreto nada mais é do que um reflexo do princípio da cooperação (ou de colaboração) no processo.”.
(
in
Comentários as Alterações do Novo CPC, RT, 2ª tiragem, 2015, pág. 65).

Vejamos ainda o que dispõe o art. 321 do CPC,
retro citado
:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Apenas no tocante a tal ofensa aos princípios supracitados, a sentença de origem já merece ser cassada, para oportunizar-se à parte requerente o pronunciamento acerca das suspeitas do juízo
a quo
.

Nesse sentido, entende a jurisprudência pátria que ora se colaciona:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INÉPCIA DA INICIAL - VERIFICADA - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A INICIAL E OS DOCUMENTOS COLACIONADOS - TERCEIRO ESTRANHO À LIDE -
EMENDA À INICIAL - NECESSIDADE - ART. 321 DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM -
RECURSO PROVIDO.
É inepta a petição inicial que faz alusão a fatos e pessoas distintos daqueles a que se referem os documentos que a acompanham. Se não cumpridos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, é necessário seja oportunizada à parte autora a emenda à inicial, nos moldes do artigo 321.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025656-06.2018.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO ORDINÁRIA, DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, ABUSIVIDADE, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS".
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA INÉPCIA DA INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC.
RECURSO DA PARTE AUTORA. CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA.
EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO DA PARTE, NOS TERMOS DO ART. 321 DO CPC. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DO PROCESSO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EXTINÇÃO DO FEITO PRECIPITADA. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50154536120228240930, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 27/06/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. ART. 321 DO CPC.
DESATENDIMENTO. ART. 7º, I, A, DA LEI Nº 4.717/65. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de ação popular julgada extinta sem resolução do mérito, por inépcia da inicial.
2. Desatendimento do art. 321 do CPC, eis que não foi oportunizado à parte requerente a emenda à inicial.
3. Inobservância do art. 7º, I, a, da Lei nº 4.717/65, conforme ressaltado em parecer da douta Procuradoria de Justiça.
4. Provimento do recurso.
(TJ-RJ - APL: 00000566120188190078, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 14/08/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. DECISÃO QUE RECONHECE A DECADÊNCIA EX OFFICIO.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO TJGO. DECISÃO CASSADA.

1. Os artigos 9 e 10 Do Código de Processo Civil trouxeram ao ordenamento jurídico os princípios da não surpresa e da cooperação, de forma que ao julgador é vedado proferir decisões de ofício, valendo-se de fundamento a respeito do qual não tenha dado oportunidade da parte se manifestar.
2. Constata-se nítida a violação aos princípios supracitados, tendo em vista que o juízo singular, de ofício, reconheceu a decadência do direito da parte, sem antes oportunizar a manifestação, maculando de nulidade o ato judicial atacado. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5466938-68.2018.8.09.0000, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, julgado em 20/03/2019, DJe de 20/03/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA.
Tendo a sentença julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita, sem que fosse dado à parte prejudicada a oportunidade de manifestar-se sobre essa matéria, em clara afronta aos princípios da cooperação, do contraditório e da não-surpresa, nos termos dos artigos 6º, 9º e 10, do Código de Processo Civil/2015, deve ser declarada a nulidade do referido ato judicial.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJGO, Apelação (CPC) 5192626-49.2018.8.09.0051, Rel. MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, julgado em 20/05/2019, DJe de 20/05/2019).

Feitas as considerações alhures, deve a sentença recorrida ser cassada, com a consequente remessa dos autos à origem, para que seja a parte autora intimada a se manifestar acerca da possível falta de interesse processual e demanda predatória, em atenção aos dispositivos supramencionados.

Ademais, não se pode obstar o acesso da parte ao judiciário, se não demonstrado de forma flagrante estar a petição inicial em desacordo com os requisitos instituídos pelos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, bem como a ausência das condições da ação.

Nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição da República, nem mesmo a lei excluirá da apreciação do judiciário a lesão ou ameaça a direito. Como cediço, o referido dispositivo constitucional consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não podendo o Judiciário se recusar a apreciar uma demanda, salvo excepcionalíssimas situações,
in verbis:

Art. 5º.
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Nesse contexto, diante de eventuais irregularidades da exordial, repita-se, caberia ao magistrado primeiramente, intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial e, somente após o descumprimento da medida, promover o indeferimento.

Destarte, dúvidas não existem, no sentido de que o ato judicial não tem como ser mantido.

Sendo assim, forte nas razões expostas, entendo que a sentença é nula
por error in procedendo
, consubstanciada na ausência de oportunização à parte pleiteante, manifestar-se acerca da possível falta de interesse processual e facultar-lhe a emenda, nos termos do art. 321 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para anular a sentença recorrida, determinando consequentemente, o retorno dos autos ao primeiro grau para o devido prosseguimento do feito, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 07/08/2024